Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS DECRETOS DISTRITAIS 13.447 E 26.077. INAPLICABILIDADE DO DECRETO DISTRITAL 35.421/2014. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE A SER APLICADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S N.o 4357 e 4425. TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE. ALCANCE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu (DF) conhecido apenas em parte.
2. Mérito: Faz jus à indenização de transporte os ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental que realiza despesa com utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo, inexistindo a regulamentação imposta pelo art. 22 da Lei Distrital 5.237/2013, deve ser mantido o pagamento de indenização de transporte na forma de metodologia de cálculo atual, razão pela qual se aplicam os Decretos 13.447/91 e 26.077/05 ao caso.
3. Não pode ser aplicado de forma analógica o Decreto Distrital 35.421/2015, em atenção ao princípio da legalidade e à dotação orçamentária.
4. A indenização de transporte não exige que a servidor tenha um veículo registrado em seu nome e que se valha apenas deste meio de transporte para o exercício do seu trabalho, para que faça jus à indenização de transporte. Exige-se apenas que providencie, às suas expensas, o meio de transporte para o deslocamento necessário e óbvio, para o exercício do seu cargo de vigilante ambiental.
5. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-e como índice geral de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública.

7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e DESPROVIDO. Recurso do autor CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.